Tribunal: TCU
Processo: 007.681/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 640163, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 640163, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBEJTO O APOIO A INSTALACAO DE INCUBADORA DE COOPERATIVASPOPULARES COM NUCLEOS NO CAMPUS DE FRANCA E NO DE ARARAQUARA DA UNESP. (no da TCE no sistema: 68/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 126/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.681/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio Cezar Durigan (XXX.745.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.